Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704492-97.2020.8.07.0009 DECISÃO Ante o óbito do embargado Cesar Augusto José de Sousa (id 64541334), defiro a sucessão processual, com habilitação do respectivo espólio, representado por Verônica Vale da Silva Sousa (id 64541335). Anote-se. Após, dê-se vista ao espólio para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator